Tribunal: STF
Processo: Rcl 72889
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Edilson Vicensi e outros opõem tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender inexistir aderência estrita entre o que foi objeto das decisões na Ação de Reintegração de Posse nº 0028646-36.2008.8.11.0041 e o que decidido na ADPF nº 828.



    As partes embargantes aduzem que a decisão recorrida foi omissa quanto ao 



    “fato de que [a] decisão de mandado de reintegração de posse [é] descoberta de efeito suspensivo, depois do julgamento do Agravo em Recurso Especial n° 1819570 – MT, que conheceu dos Agravos para não conhecer dos Recurso Especial.”



    Afirmam que “o Tribunal de Justiça de Mato Grosso deixou de observar no seu julgado as cautelas previstas na ADPF 828 ante a não designação de audiência de mediação”, bem como que “[n]ão há nos autos nenhum elemento que permite concluir que a ordem de reintegração de posse será cumprida com a prévia adoção das medidas de cautelas previstas na ADPF nº 828.”



    Edilson Vicensi e outros sustentam, ainda, que 



    “a decisão embargada apresenta contrariedade, quando não analisou o ponto imprescindível para o deslinde da questão nas mais de 8.000 mil páginas dos autos em comento, na modificação da decisão que deu provimento à reintegração de posse, tendo em vista que, não foi fundamentada em nenhum mapa de localização da área, ou planta de situação do imóvel, laudo técnico com a indicação da área em questão, sem a confirmação da existência de Títulos Definitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso dando origem as Matriculas do imóvel ‘Cadeia Dominial’ em demanda, o que configura-se como de risco, nos termos do art. 3º da Lei 12.340/2010.”



    Defendem que “[essa c]ontrariedade [...] merece ser esclarecida, pois, fere frontalmente os termos da ADPF 828, bem como da Resolução do CNJ nº 90/2021 e da Resolução do Conselho Nacional dos Direitos Humanos nº 10/201. Argumentam que



    “[foi julgada] procedente a Ação de Reintegração de Posse [de] uma área supostamente esbulhada, sem endereço, sem um ponto de partida e de chegada, sem um polígono sem uma planta de localização da área em demanda, sem realização de laudo de constatação, através de Oficial de Justiça e sem prejuízo de eventual designação de audiência de justificação.”



    Os embargantes alegam que



    “[a] Decisão de Reintegração de Posse combatido faz apenas recomendação de encaminhamento das famílias para abrigo que estiver disponível, não havendo previsão de apresentação de plano ou proposta de reserva de vagas em centros de acolhida, abrigos ou outra forma que assegure o direito à moradia adequada, onde se possa adotar medidas para a proteção à saúde, educação, à integridade física e à vida, nos termos do decidido na ADPF 828 - MC/DF, haja vista, posse e ocupação mansa pacifica autorizada pelos seus proprietários no ano de 2008, há mais de 25 anos ininterrupta, de aproximadamente 1200 pessoas, trabalhadores e trabalhadoras rurais, pequenos agricultores de baixa renda, crianças, jovens, adultos, idosos, portadores de necessidades especiais que lá estabeleceram moradia de boa-fé, e com caráter de posse coletiva, sendo a única moradia de diversas famílias e tem por diretriz o fomento e o trabalho da atividade agrícola de subsistência e comercialização da sobra para assegurar melhores condições de vida as famílias, tornaram-se a legitima possuidora de uma área de terras de aproximadamente 36.444,89 hectares denominada GLEBA REUNIDAS II, localizada no município de Santa Terezinha/MT.”



    Requerem que sejam acolhidos os embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para suprir a contradição e a omissão suscitadas, julgando procedente a reclamação a fim de suspender 



     
“qualquer cumprimento de reintegração de posse, até que seja realizado estudos da real localização do Títulos Definitivos expedidos pelo Estados de Mato Grosso da área de 36.444,89 hectares denominada GLEBA REUNIDAS II, localizada no município de Santa Terezinha-MT”



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde da ação reclamatória com paradigma na ADPF nº 828, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Por pertinente, transcrevo trecho elucidativo da decisão por mim proferida:



    “Após compulsados os documentos referentes ao Processo nº 28646-36.2008.811.0041, bem como realizadas consultas aos processos mencionados na inicial, embora a controvérsia possa versar sobre eventual ordem de desocupar ação de natureza coletiva, não se verifica que houve a suspensão de decisões com supedâneo nas medidas cautelares proferidas anteriormente à decisão cautelar apontada como paradigma, na qual esta Corte determinou a retomada gradual das ordens de despejos coletivas suspensas no contexto da pandemia da Covid-19. 



    Nessa medida, entendo que o objeto da decisão reclamada não possui aderência estrita com a quarta medida cautelar referendada nos autos da ADPF nº 828, mediante a qual se estabeleceu o “regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas [por força das cautelares deferidas na ADPF nº 828]”. Nesse sentido, transcrevo o entendimento consignado na ementa do julgado na Rcl nº 57238 AgR:



    “[...] Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.” (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/3/23 - grifos nossos)



    Colaciono, ainda, o seguinte precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegação de violação ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 828/DF. 4. Não ocorrência. 5. Hipótese em que a decisão reclamada não consubstancia a retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, tendo em vista os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não terem se beneficiado das decisões cautelares proferidas no precedente invocado. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 59362 AgR, Segunda Turma, Min. rel. Gilmar Mendes, DJe de 11/09/2023).” (edoc 60, p. 7-13)



    Os embargantes buscam, em verdade, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir os fundamentos da decisão embargada, fim ao qual não se presta o presente instrumento.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente